Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A reincidência constitui fundamento apto e idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.